Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-48.2023.8.11.0080
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-48.2023.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LICEU EMILIO PAUWELS - CPF: 192.249.580-87 (APELADO), BRUNO BRAGA SILVEIRA - CPF: 057.072.929-77 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO DISFARÇADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Liceu Emílio Pauwels, anulando a sentença de primeiro grau e determinando ao banco embargante a apresentação de todos os extratos e documentos relativos às Cédulas Rurais Pignoratícias no 88/00802-9, 88/01026-1 e 86/01082-4.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; (ii) verificar se há omissão em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.445.162-DF (Tema 1290) sobre critérios de reajuste de saldo devedor de cédulas de crédito rural; e (iii) examinar se os dispositivos legais invocados foram adequadamente prequestionados para fins de acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. Os vícios apontados nos embargos de declaração não estão presentes no acórdão embargado, verificando-se, na realidade, inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo reforma por via inadequada.

4. Inexiste contradição quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sendo o acórdão claro e coerente ao aplicar a Teoria Finalista Mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do embargado, especialmente quanto à dificuldade de acesso a documentos bancários de operações realizadas há mais de 30 anos.

5. Não há omissão em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.445.162-DF (Tema 1290), pois o acórdão embargado limitou-se a determinar a exibição de documentos pela instituição financeira, sem qualquer juízo definitivo sobre o mérito da liquidação ou sobre o critério de reajuste do saldo devedor, tratando-se de decisão de caráter meramente instrutório.

6. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rejulgamento da causa, sendo cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não comportam acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma de decisão fundamentada exclusivamente em inconformismo da parte. 2. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada em contratos bancários com produtores rurais é cabível quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional, especialmente quanto ao acesso a documentos de operações antigas. 3. Decisão de caráter meramente instrutório para exibição de documentos não conflita com tese de repercussão geral sobre critérios de correção monetária de cédulas de crédito rural."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5o; CDC, arts. 3o, § 2o, e 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Ap. Cív. 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2021; STF, RE 1.445.162-DF (Tema 1290).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LICEU EMÍLIO PAUWELS
, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo determine ao banco embargante a apresentação de todos os extratos e documentos relativos às Cédulas Rurais Pignoratícias no 88/00802-9, 88/01026-1 e 86/01082-4.

O embargante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão contém contradição ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor a relações contratuais oriundas de cédulas de crédito rural, que se destinariam ao fomento de atividade produtiva; b) a inaplicabilidade do CDC às cédulas de crédito rural decorre da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, conforme inúmeros precedentes; c) o acórdão embargado omitiu-se quanto à superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.445.162-DF (Tema 1290), que determinou a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento dos artigos 3o, § 2o, 6o, VIII do CDC; art. 373, I, do CPC; art. 1.035, §5o do CPC; e da Súmula 297 do STJ.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter manifestamente protelatório dos embargos, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LICEU EMÍLIO PAUWELS
, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo determine ao banco embargante a apresentação de todos os extratos e documentos relativos às Cédulas Rurais Pignoratícias no 88/00802-9, 88/01026-1 e 86/01082-4.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado a aperfeiçoar a decisão judicial, esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões ou corrigindo erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos embargos, verifico que os vícios apontados não estão presentes. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo sua reforma por via inadequada.

Não há qualquer contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. A decisão foi clara e coerente ao entender pela possibilidade de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do embargado, especialmente no que se refere à dificuldade de acesso a documentos bancários de operações realizadas há mais de 30 anos.

O acórdão abordou expressamente a questão, consignando que
"a relação mantida entre as partes litigantes é de consumo, nos termos do artigo 3o, § 2o, do CDC" e que "não é razoável exigir que o consumidor guarde documentos por décadas, quando é a instituição financeira que possui estrutura adequada e obrigação legal de manter tais registros".

A interpretação adotada está em consonância com a evolução jurisprudencial sobre o tema, que tem reconhecido a vulnerabilidade de produtores rurais em determinadas situações, permitindo a aplicação do CDC mesmo em contratos relacionados à atividade produtiva.

Portanto, não há contradição a ser sanada.

Quanto à alegada omissão em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.445.162-DF (Tema 1290), também não assiste razão ao embargante.

No momento da prolação do acórdão embargado, o objeto da deliberação deste órgão colegiado limitou-se a determinar a exibição de documentos pela instituição financeira, sem qualquer juízo definitivo sobre o mérito da liquidação, ou seja, sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990.

O acórdão embargado não decidiu sobre o índice de correção monetária aplicável, limitando-se a reconhecer o direito do embargado à apresentação dos documentos necessários à instrução do feito. Trata-se de decisão de caráter meramente instrutório, que não conflita com a matéria objeto de suspensão pelo STF.

Destarte, o que se infere dos autos é que o embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, objetivando a sua reforma - providência esta inviável em sede de embargos de declaração, que não se prestam à finalidade de rejulgamento da causa.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Por fim, o embargante invoca o prequestionamento apenas como pretexto para rediscutir o mérito da causa, sem apontar efetivamente quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

De todo modo, consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante: arts. 3o, § 2o, 6o, VIII do CDC; art. 373, I, do CPC; art. 1.035, §5o do CPC; e Súmula 297 do STJ, para fins de acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025